Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-77.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027215-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 017.233.101-31 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEI LEMES SCOLARI - CPF: 934.474.771-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Valdivino Ribeiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de furto. O paciente foi preso em Peixoto de Azevedo/MT na posse de motocicleta furtada em Sinop/MT, tendo o juízo relaxado a prisão em flagrante e, no mesmo ato, decretado a prisão preventiva em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de nulidade absoluta do decreto prisional, por ter sido proferido por autoridade judicial territorialmente incompetente, uma vez que o delito de furto se consumou na Comarca de Sinop/MT e não em Peixoto de Azevedo/MT, onde foi realizada a audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a audiência de custódia é do juízo do local da prisão, não do local do delito, em razão da natureza do ato que exige celeridade e imediatidade para verificação de eventuais abusos e análise da imprescindibilidade da manutenção da custódia.

4. A decretação da prisão preventiva após o relaxamento do flagrante constitui exercício regular da função de controle cautelar prevista no artigo 310, inciso II, do CPP, não configurando ato autônomo viciado por incompetência.

5. Aplica-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual os atos praticados por juízo que aparenta ser competente não são eivados de nulidade absoluta, podendo ser posteriormente ratificados pelo juízo competente.

6. O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela confissão do paciente e pela apreensão da res furtiva, evidenciando a materialidade e os indícios de autoria.

7. O
periculum libertatis
está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que o paciente possui três condenações transitadas em julgado, duas por crimes patrimoniais, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

8. O paciente abandonou o cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo preso a mais de 700 quilômetros de distância, demonstrando intuito de se furtar à responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A competência para realização de audiência de custódia é do juízo do local da prisão, ainda que diverso do competente para a ação penal principal. 2. A decretação de prisão preventiva após relaxamento de flagrante em audiência de custódia constitui exercício regular da função de controle cautelar. 3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos atos praticados por juízo aparentemente competente, não ensejando nulidade absoluta. 4. A reincidência em crimes patrimoniais e o abandono de regime semiaberto justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXI; CPP, arts. 70, 302, 310, II e III, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n.º 168.522/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.12.2019; STJ, AgRg no HC n.º 732.159/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001937-05.2025.8.11.0023,
decretou a prisão preventiva
do paciente pela suposta prática do crime de
furto simples
, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da
nulidade absoluta
do
decreto prisional
, por ter sido
proferido por autoridade judicial territorialmente incompetente.

Argumenta que, sendo incontroverso que o delito de furto se consumou na Comarca de Sinop/MT, apenas o juízo daquela localidade deteria competência para processar e julgar o feito, bem como para decretar medidas cautelares de natureza pessoal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, insculpido no artigo 5.º, inciso LXI, da Constituição da República.

Narra que o paciente foi preso em 22 de julho de 2025, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, na posse de uma motocicleta furtada horas antes em Sinop/MT. Em audiência de custódia realizada em 23 de julho de 2025, o juízo impetrado, embora tenha reconhecido a ilegalidade da prisão em flagrante e determinado o seu relaxamento, decretou, no mesmo ato, a prisão preventiva do paciente.

Assevera que tal decisão, por emanar de juízo incompetente, é nula de pleno direito, e que a manutenção da custódia, sem a devida ratificação pelo juízo competente da Comarca de Sinop/MT, agrava a coação ilegal.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão da ordem, em caráter liminar, para que fosse expedido alvará de soltura em favor do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas, e, no mérito, pela confirmação da medida, com o reconhecimento definitivo da nulidade do ato coator.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por este Relator, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos seus requisitos autorizadores, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (ID 306770358).

Os informes foram devidamente prestados (ID 309749357), noticiando o magistrado de primeiro grau que, após o relaxamento do flagrante em audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão de seu histórico criminal (existência de executivo de pena recente em face do custodiado).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela
denegação
da ordem (ID 310895851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

A questão central posta sob apreciação desta colenda Câmara Criminal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, decretou a prisão preventiva do paciente,
VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS
, após relaxar sua prisão em flagrante. A impetração se alicerça, fundamentalmente, na tese de incompetência territorial da autoridade judiciária prolatora do ato, o que, segundo a combativa Defensoria Pública, macularia de nulidade absoluta o decreto constritivo.

Após detida análise dos autos e das circunstâncias que permeiam o caso concreto, adianto que a ordem não merece ser concedida.

A argumentação defensiva, embora tecnicamente bem articulada, parte de uma premissa que não se sustenta diante da sistemática processual penal e da jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores. É fato incontroverso que a competência para o processo e julgamento da ação penal, no caso de crime de furto, é determinada pelo lugar em que se consumou a infração (
forum delicti comissi
), conforme a regra geral estabelecida no artigo 70 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a subtração do veículo ocorreu na Comarca de Sinop/MT.

Contudo, a controvérsia não reside na competência para a persecução penal em seu mérito, mas sim na competência para a realização da audiência de custódia e a deliberação sobre a situação de liberdade do indivíduo preso em flagrante em comarca diversa. A audiência de custódia, como se sabe, é um mecanismo de controle jurisdicional imediato da legalidade e da necessidade da prisão, devendo ser realizada, sem demora, perante a autoridade judiciária competente, conforme preceitua o artigo 310 do Código de Processo Penal e a Resolução n.º 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

A interpretação teleológica e sistemática de tais normativos conduz à inafastável conclusão de que a autoridade judicial competente para a audiência de custódia é aquela da localidade onde se efetuou a prisão. Tal entendimento decorre da própria natureza do ato, que exige celeridade e imediatidade para a verificação de eventuais abusos e para a análise da imprescindibilidade da manutenção da custódia. Exigir o deslocamento do preso para a comarca do delito, antes de qualquer controle judicial, representaria um ônus desproporcional e um risco à própria finalidade do instituto, podendo prolongar indevidamente uma detenção ilegal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a audiência de custódia deve ser realizada pelo juízo do local da prisão, ainda que este não seja o competente para a ação penal principal. Essa primeira análise, de caráter urgente, não usurpa a competência do juiz natural da causa, que, ao receber os autos, terá plena autonomia para reavaliar a medida e ratificar ou não os atos decisórios praticados (STJ - Conflito de Competência n.º 168.522 - PR (2019/0288114-4) – Relatora: Exma. Sra. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 11/12/2019).

No caso vertente, o magistrado de Peixoto de Azevedo, ao presidir a audiência de custódia, agiu estritamente dentro de suas atribuições. Analisou a legalidade da prisão em flagrante e, com acerto, concluiu por seu relaxamento, uma vez que não se configurava nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, dado o lapso temporal transcorrido entre a subtração e a abordagem policial, sem que houvesse perseguição.

O ponto nevrálgico da impetração reside no ato subsequente: a decretação da prisão preventiva. A defesa o interpreta como um ato autônomo e, portanto, viciado pela incompetência. Todavia, tal visão fragmentada não se coaduna com a dinâmica da audiência de custódia. O relaxamento do flagrante não esgota a função do magistrado, que, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, deve analisar a necessidade de conversão em preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312, ou, conforme o inciso III, conceder liberdade provisória. A decretação da preventiva, mesmo após o relaxamento do flagrante, nada mais é do que o exercício dessa função de controle cautelar, amparado em representação ministerial formulada em audiência.

Adentra-se, aqui, na seara da teoria do juízo aparente, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria. Segundo tal teoria, os atos praticados por um juízo que, à primeira vista, aparenta ser competente, não são eivados de nulidade absoluta, podendo ser posteriormente ratificados pelo juízo que vier a ser declarado competente. A decretação de uma medida cautelar de urgência, como a prisão preventiva, por um juízo que realiza a audiência de custódia, enquadra-se perfeitamente nesse escopo. O objetivo é evitar um vácuo de jurisdição que poderia resultar na soltura de um indivíduo cuja liberdade representa risco concreto à sociedade, antes mesmo que o juiz natural da causa pudesse se manifestar.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja de imediato a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como o caso da decretação da priso preventiva [...], pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente"
(AgRg no HC n. 732.159/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Portanto, a conduta do magistrado de Peixoto de Azevedo, ao decretar a prisão preventiva e, ato contínuo, determinar a remessa dos autos à Comarca de Sinop, foi processualmente escorreita. Não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural, mas sim em sua observância, pois o juízo do local da prisão exerceu sua competência funcional para o ato urgente e, em seguida, declinou da competência para o processamento do mérito da causa.

Superada a questão processual, cumpre analisar se a decisão constritiva, em seu mérito, encontra amparo nos requisitos legais. A prisão preventiva, medida de exceção no ordenamento jurídico, exige a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, está sobejamente demonstrado nos autos. O paciente foi encontrado na posse da
res furtiva
e, tanto na abordagem policial quanto em seu interrogatório na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva, narrando com detalhes como subtraiu a motocicleta na cidade de Sinop (ID 306486895).

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão não se baseou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos da vida pregressa do paciente. Conforme se extrai dos autos, o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, duas delas por crimes patrimoniais (roubo majorado e receptação), o que evidencia uma periculosidade acentuada e um concreto e elevado risco de reiteração delitiva. A contumácia na prática de crimes contra o patrimônio revela que a liberdade do paciente, neste momento, representa um fundado risco à paz social, justificando a segregação cautelar como forma de interromper essa trajetória criminosa.

Ademais, o fundamento da aplicação da lei penal também se mostra idôneo. O paciente, que cumpria pena em regime semiaberto em processo de execução penal que tramitava na Comarca de Água Boa/MT, foi preso a mais de 700 quilômetros de distância, tendo abandonado o cumprimento das condições impostas. Tal conduta demonstra um claro intuito de se furtar à responsabilidade penal, tornando a prisão preventiva medida indispensável para garantir que, ao final do processo, a lei seja efetivamente aplicada.

Diante de tal cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se absolutamente insuficiente e inadequada. O histórico do paciente demonstra um total desapreço pelas normas legais e pelas decisões judiciais, tornando improvável que medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, fossem capazes de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei.

Em suma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e alinhada aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, por vislumbrar a plena legalidade do ato judicial impugnado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025